Tribunal: STJ
Processo: 0500002-96.2008.8.02.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610626 - AL
(2024/0130412-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO
§ 2o,
ART. 121,
IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
ELEMENTO
SURPRESA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova
incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios
suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade
do crime.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é
medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
(AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe
AREsp n. 907.813/PB,
. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em
18/11/2016)
legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio
mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho
de Sentença.
3. Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do
, deve o magistrado submeter os fatos à
judicium accusationis
Documento eletrônico VDA54150309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3fdef560-11a0-40ac-b378-27732c671a91

apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de
linguagem (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.761.586/CE,
Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
.
21/6/2019)
4. No caso concreto, a Corte de origem não acolheu a tese de legítima
defesa, pois as circunstâncias fáticas em que o delito supostamente foi
praticado não demonstram, de forma inequívoca, que o réu agiu
estritamente dentro dos limites da excludente de ilicitude. O depoimento
apresentado pela esposa do ofendido, testemunha ocular do crime,
indica que ele foi inicialmente atingido enquanto estava de costas e, ao
tentar se esquivar dos próximos golpes, foi sucessivamente ferido. Essa
versão, no entanto, colide frontalmente com aquela descrita pelo
acusado, de que houve luta corporal entre as partes previamente aos
golpes de facas que desferiu contra a vítima.
5. Por força de mandamento constitucional (art. 5o, XXXVIII, da CF),
compete ao Tribunal Popular dirimir essa controvérsia fática ao decidir
pela prevalência de uma dessas narrativas antagônicas. Ademais, a
aparente desproporcionalidade entre os ferimentos apresentados pela
vítima enseja, no mínimo, a necessidade de um exame mais
aprofundado pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação dos
meios empregados na reação do recorrente.
6. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho
de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à
materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de
participação, mas também no que se refere às qualificadoras e às causas
de aumento de pena, haja vista o disposto no
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de
pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao
Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos
durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da
conduta praticada pelo réu (AgRg no
Rel.
AREsp n. 813.200/DF,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
6/6/2016)
8. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das
qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e
Documento eletrônico VDA54150309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3fdef560-11a0-40ac-b378-27732c671a91

as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-
las (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
REsp n. 1.095.226/SP,
.
18/4/2016)
9. Na hipótese em exame, a Corte estadual mencionou que os
depoimentos colhidos em juízo conferem plausibilidade mínima à tese
acusatória de que a vítima foi atingida no momento em que estava de
costas para o réu. A prova analisada no acórdão denota a configuração
do elemento surpresa, fator diferencial que se deve buscar para justificar
a incidência da referida qualificadora (AgRg no REsp n. 1.698.353/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2018,
11/10/2018)
10. Verifica-se que o conjunto probatório examinado na origem
comporta a versão descrita na denúncia, daí ser forçoso concluir que
agiram corretamente as instâncias ordinárias ao delimitarem o objeto do
julgamento pelo Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora em
questão, a fim de que o Conselho de Sentença possa decidir sobre a sua
efetiva configuração.
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3fdef560-11a0-40ac-b378-27732c671a91

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610626 - AL
(2024/0130412-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO
§ 2o,
ART. 121,
IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
ELEMENTO
SURPRESA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova
incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios
suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade
do crime.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é
medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
(AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe
AREsp n. 907.813/PB,
. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em
18/11/2016)
legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio
mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho
de Sentença.
3. Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do
, deve o magistrado submeter os fatos à
judicium accusationis
apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

linguagem (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.761.586/CE,
Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
.
21/6/2019)
4. No caso concreto, a Corte de origem não acolheu a tese de legítima
defesa, pois as circunstâncias fáticas em que o delito supostamente foi
praticado não demonstram, de forma inequívoca, que o réu agiu
estritamente dentro dos limites da excludente de ilicitude. O depoimento
apresentado pela esposa do ofendido, testemunha ocular do crime,
indica que ele foi inicialmente atingido enquanto estava de costas e, ao
tentar se esquivar dos próximos golpes, foi sucessivamente ferido. Essa
versão, no entanto, colide frontalmente com aquela descrita pelo
acusado, de que houve luta corporal entre as partes previamente aos
golpes de facas que desferiu contra a vítima.
5. Por força de mandamento constitucional (art. 5o, XXXVIII, da CF),
compete ao Tribunal Popular dirimir essa controvérsia fática ao decidir
pela prevalência de uma dessas narrativas antagônicas. Ademais, a
aparente desproporcionalidade entre os ferimentos apresentados pela
vítima enseja, no mínimo, a necessidade de um exame mais
aprofundado pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação dos
meios empregados na reação do recorrente.
6. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho
de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à
materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de
participação, mas também no que se refere às qualificadoras e às causas
de aumento de pena, haja vista o disposto no
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de
pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao
Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos
durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da
conduta praticada pelo réu (AgRg no
Rel.
AREsp n. 813.200/DF,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
6/6/2016)
8. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das
qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e
as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-
las (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
REsp n. 1.095.226/SP,
.
18/4/2016)
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

9. Na hipótese em exame, a Corte estadual mencionou que os
depoimentos colhidos em juízo conferem plausibilidade mínima à tese
acusatória de que a vítima foi atingida no momento em que estava de
costas para o réu. A prova analisada no acórdão denota a configuração
do elemento surpresa, fator diferencial que se deve buscar para justificar
a incidência da referida qualificadora (AgRg no REsp n. 1.698.353/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2018,
11/10/2018)
10. Verifica-se que o conjunto probatório examinado na origem
comporta a versão descrita na denúncia, daí ser forçoso concluir que
agiram corretamente as instâncias ordinárias ao delimitarem o objeto do
julgamento pelo Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora em
questão, a fim de que o Conselho de Sentença possa decidir sobre a sua
efetiva configuração.
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
regimental contra decisão em que neguei provimento ao recurso especial por ele

interposto.
A defesa sustenta que as provas judiciais demonstram que o agravante
agiu em legítima defesa, tendo em vista que a vítima portava a arma e iniciou a
agressão, a existência de contradições nos relatos da testemunha ocular e o registro
de testemunhos que confirmaram a agressão mútua.
Argumenta que a qualificadora prevista no
§ 2o, IV, do CP foi
art. 121,
incluída sem motivação concreta, com violação do constante no
IX da CF,
art. 93,
e que o relato isolado de um golpe pelas costas não configura recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Requer o acolhimento do presente agravo regimental para prover o
recurso especial, a fim de absolver sumariamente o agravante em razão da legítima
defesa e, subsidiariamente, afastar a qualificadora aludida.
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
III,

art. 105,
"a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, no Recurso em Sentido Estrito n. 500002-96.2008.8.02.0034.

Nas razões do especial, a defesa apontou a violação do disposto nos arts.
, aos argumentos de que: a) a prova
415, IV, do CPP e 121, § 2o, IV, do CP
colhida demonstra que o réu agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão
da vítima e b) não há indícios mínimos de que o crime foi cometido mediante
emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.
Conforme consta dos autos, o réu foi denunciado pela suposta prática do
crime previsto no
§ 2o, IV, do CP (fls. 1-3). Depois de regular tramitação
art. 121,

processual, sobreveio a decisão de
nos termos da imputação descrita na
pronúncia
inicial acusatória. Na oportunidade, o Juízo singular adotou a argumentação
adiante transcrita (fls. 170-173, grifei):
No presente caso, no que concerne à materialidade do delito, não
há dúvidas a respeito nem controvérsia entre as partes, sendo
certo que a mesma se encontra comprovada por meio do laudo de
exame cadavérico às fls. 36, constatando a morte da vítima em
decorrência de hemorragia aguda devido a ferimentos pérfuro-
incisos, causados por ação de instrumento pérfuro-cortante (arma
branca).
Quanto à autoria, as provas colhidas ao longo da instrução
criminal, corroboradas pelo inquérito policial, levam à conclusão
de que há indícios suficientes de que o acusado CLAUDEMIR
NASCIMENTO DOS SANTOS tenha sido o autor do crime.
Vejamos as provas testemunhais produzidas sob o crivo do
contraditório.
Às fls.
consta oitiva da senhora Maria José de Oliveira,
73/76,
viúva da vítima, alegando que:
“seu esposo foi assassinado por Claudemir por causa de uma
mangeira de aguação; QUE os dois moravam próximos e
eram amigos. (...) QUE confirma que o avô do acusado Sr.
Pedro Paulino, dias antes do assassinato do seu esposo
esteve na sua residência, numa sexta feira e ficou falando
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

que seu marido iria rasgar a boca porque nãoteria sido ele
que havia cortado a mangueira; QUE seu Pedro acusava seu
marido de ter sido acusado de ter cortado a mangueira;
QUE no momento do fato seu esposo estava voltando do
calado, onde havia ido apanhar o leite, quando chegou
em casa a pessoa do Claudemir, se aproximou com os
olhos vermelhos e meio embriagado, e começou a
discutir com seu marido (...) e quando seu esposo se
virou para ouvir sua filha, levou a primeira furada nas
costas; QUE seu marido tentou se livrar da primeira
facada, e quando botou a mão na furada disse ‘levei uma
furada’, já foi levando uma segunda nas costas (...) tendo
ao final seu esposo levado 07 facadas e morrido no local”
No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação
, às fls. 70, o qual respondeu que
Umberto Feliciado Cardoso
“soube que o assassinato do Cícero Barbosa teria sido
praticado pro Claudemir por causa de uma mangueira de
aguação que teria sido cortada por Cícero e pertencia ao avô
do acusado”.
O próprio réu em seu interrogatório de fls.
alega que
45/47
deu as facadas na vítima, aduzindo, porém, que agira em
legítima defesa, uma vez que a faca pertenceria à vítima,
havendo o acusado tomado de sua mão e o esfaqueado em
seguida, após mútua agressão corporal.
Ocorre que, para que nessa fase processual o juiz possa
absolver sumariamente o acusado, com base em alguma causa
excludente de ilicitude, faz-se necessária prova segura,
incontroversa e escoimada de dúvidas, o que não se vislumbra
no presente caso quanto à legítima defesa. Isso porque, exceto
o depoimento dos réus, nenhum outro elemento indica que a
vítima tenha iniciado a tentativa de agressão pelo uso de arma
branca, considerando, principalmente, que o laudo de fls. 36
descreve a verificação de 08 facadas na vítima, não havendo
sido contatada nenhuma facada no agressor. Ou seja, ainda
que tal versão fosse verídica (no sentido de que a vítima
haveria tentado iniciar agressões), impossível aferir, nessa
fase processual a moderação dos meios utilizados para repelir
suposta agressão, devendo tal tese ser apreciada pelo
Conselho de Sentença.
Portanto, tendo em vista que na primeira fase do procedimento
relativo ao Tribunal do Júri exige-se, para a pronúncia, a
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, e
não a certeza inconteste, o que será sopesado pelo respeitável
Conselho de Sentença, verifico que na hipótese em apreço o
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

referido requisito encontra-se plenamente satisfeito, havendo
provas suficientes da indiciária autoria do delito em relação ao
acusado.
[...]
Logo, restando comprovada a materialidade do delito e presentes
indícios que aponta o denunciado como provável autor de crime
doloso contra a vida, e, ainda, não tendo sido comprovada a
presença inconteste de causa excludente de ilicitude capaz de
gerar a absolvição sumária, deve o réu ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Quanto à qualificadora (art. 121, §2o, IV, CP), há de se sopesar
inicialmente que, conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das
qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente
improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos
fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução
probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
praticada pelo réu (AgRg no AR Esp 470902 / AL).
Estabelecida tal consideração, entendo que a qualificadora
descrita na inicial não é manifestamente improcedente, haja
vista que o consta no laudo pericial de fls. 36, informando que
as agressões foram praticadas por meio insidioso,
impossibilitando a vítima de se defender, o que fora
corroborado pelo depoimento da viúva do falecido em juízo.

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem rejeitou as teses
com o emprego da seguinte fundamentação (fls. 248-254,
articuladas pela defesa
destaquei):
Analisando o acervo probatório arregimentado aos autos, observa-
se que o réu Claudemir Nascimento dos Santos, ao ser interrogado
às fls.
afirmou ter sido o autor das facadas que levou a
45/47,
óbito Cícero Barbosa. Porém, o recorrente sustentou que agiu
em legítima defesa, uma vez que a faca pertenceria à vítima,
havendo o acusado tomado de sua mão e o esfaqueado em
seguida, após mútua agressão corporal. Todavia, a narrativa
apresentada pelo recorrente é posta em dúvida diante do
depoimento da testemunha Maria José de Oliveira, viúva da
vítima, também em Juízo (fls.
), e do laudo de exame
73/76
cadavérico de fl. 36. Com efeito, observe-se que a testemunha
Maria José de Oliveira afirmou perante a autoridade judicial:
[...] “seu esposo foi assassinado por Claudemir por causa de
uma mangueira de aguação; QUE os dois moravam
próximos e eram amigos. (...) QUE confirma que o avô do
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

acusado Sr. Pedro Paulino, dias antes do assassinato do seu
esposo esteve na sua residência, numa sexta feira e ficou
falando que seu marido iria rasgar a boca porque não teria
sido ele que havia cortado a mangueira; QUE seu Pedro
acusava seu marido de ter sido acusado de ter cortado a
mangueira; QUE no momento do fato seu esposo estava
voltando do calado, onde havia ido apanhar o leite, quando
chegou em casa a pessoa do Claudemir, se aproximou com
os olhos vermelhos e meio embriagado, e começou a
discutir com seu marido (...) e quando seu esposo se virou
para ouvir sua filha, levou a primeira furada nas costas;
QUE seu marido tentou se livrar da primeira facada, e
quando botou a mão na furada disse 'levei uma furada', já foi
levando uma segunda nas costas (...) tendo ao final seu
esposo levado levado 07 facadas e morrido no local[...]”
O laudo de exame cadavérico, por seu turno, atesta a presença de
08 ferimentos pérfuro-incisos, causados por ação de instrumento
pérfuro-cortante, o que permite inferir, ao menos em princípio,
que a vítima foi atingida diversas vezes por arma branca.
Pois bem, essas circunstâncias não permitem uma
demonstração plena, inequívoca e imediata da alegada
legítima defesa, sobretudo da existência de injusta agressão a
direito seu ou de outrem, atual ou iminente, o que é
imprescindível ao reconhecimento da mencionada excludente
de ilicitude e à consequente absolvição sumária do recorrente.
Assim, considerando a existência de provas da materialidade e de
indícios suficientes de autoria delitiva, deve-se reconhecer que a
presença, ou não, da aludida excludente de ilicitude, deverá ser
analisada pelo Conselho de Sentença, que detém a competência
constitucional para apreciar, de forma definitiva, o mérito em
crimes dessa natureza.
Adiante, no que concerne ao pedido de afastamento da
qualificadora descrita no
§ 2o, IV, do Código Penal,
art. 121,
melhor sorte não assiste ao recorrente.
Em que pese haja nos autos relatos, tanto testemunhal como
do próprio acusado, no sentido da existência de prévio
desentendimento entre este e a vítima, tal circunstância, por si
só, não afasta a possibilidade do emprego de meio que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, como há muito
tem sido reconhecido pela jurisprudência pátria.
[...]
No caso dos autos, como visto anteriormente, existe um
depoimento testemunhal relatando que o réu deu a primeira
facada nas costas da vítima e logo em seguida, quando o
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

ofendido teria tentado se livrar da primeira facada, já levou
uma segunda nas costas, de modo que, ao final, a vítima teria
.
levado 07 facadas
A conduta, em tese, abrupta do acusado pode, ao menos num
juízo prefacial, pode estar associado ao elemento surpresa e
caracterizar a incidência da qualificadora em apreço.
Assim, considerando inexistir comprovação patente e indene de
dúvidas acerca da manifesta improcedência da aludida
circunstância, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri para, em plenário, serem analisadas todas as
provas existentes no processo, de forma que a sua incidência, ou
não, deverá ser apreciada pelos senhores jurados do Conselho de
Sentença, a fim de que os juízes naturais da causa possam, após
uma análise aprofundada, utilizando um juízo de certeza, estreme
de dúvidas, analisar o caso de forma ampla e, só então, decidir.

II. Excludente de ilicitude: legítima defesa
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da
autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu
autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do
delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente
competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Ademais, quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte
Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição
sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a
, sob pena de violação da
ocorrência de causa excludente de ilicitude
competência constitucional dos jurados prevista no
o, XXXVIII, "d", da
art. 5
Constituição Federal.
Nesse sentido:
[...]
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo
magistrado é medida excepcional, somente cabível quando
inequívoca a sua presença.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima
defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho
de Sentença.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a
AREsp n. 907.813/PB,
T., DJe
grifei)
18/11/2016,
[...]
3. Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a
fase do
, deve o magistrado submeter à
judicium accusationis
, sem que isso configure
apreciação pelo Tribunal do Júri
excesso de linguagem.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Nefi
REsp n. 1.761.586/CE,
Cordeiro, 6a T., DJe
destaquei)
21/6/2019,

Reafirmo que o caso ora em exame não destoa dessa orientação
jurisprudencial.
Conforme destaquei, a Corte de origem não acolheu a tese de legítima
defesa, pois as circunstâncias fáticas em que o delito supostamente foi praticado
não demonstram,
, que o réu agiu estritamente dentro dos
de forma inequívoca
limites da excludente de ilicitude. O depoimento apresentado pela esposa do
ofendido, testemunha ocular do crime, indica que ele foi inicialmente atingido
enquanto estava de costas e, ao tentar se esquivar dos próximos golpes, foi
sucessivamente ferido. Essa versão, no entanto, colide frontalmente com aquela
descrita pelo acusado, de que houve luta corporal entre as partes previamente aos
golpes de facas que desferiu contra a vítima.
Logo, por força do mandamento constitucional (art. 5o, XXXVIII, da
CF), compete ao Tribunal popular dirimir essa controvérsia fática ao decidir pela
prevalência de uma dessas narrativas antagônicas.
Ademais, ressalto que a aparente desproporcionalidade entre os
ferimentos apresentados pela vítima enseja, no mínimo, a necessidade de um
exame mais aprofundado pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação
dos meios empregados na reação do recorrente.
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

Diante dessas circunstâncias, reitero que não é cabível a absolvição do
, neste momento processual, de forma que a tese defensiva deve ser submetida
réu
ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir, soberanamente, sobre a
configuração ou não da excludente de ilicitude.
III. Qualificadora prevista no
§ 2o, IV, do Código Penal
art. 121,
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de
Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e
aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere
às
, haja vista o disposto no
qualificadoras e às causas de aumento de pena
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Vale dizer, embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na
apreciação das provas, deve conter fundamentação mínima para o reconhecimento
de qualificadoras e causas de aumento de pena; e deixar o juízo de valor acerca da
sua efetiva ocorrência para ser apreciado pelo Conselho de Sentença.
A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para
julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos vereditos.
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, é entendimento dominante nesta
Corte Superior de Justiça que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na
decisão de pronúncia, quando
, uma vez que cabe
manifestamente improcedentes
ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a
instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo
réu" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
AgRg no AREsp n. 813.200/DF
Rogerio Schietti
destaquei).
6/6/2016,
Portanto, "ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento
das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as
provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.095.226/SP
Rogerio Schietti
18/4/2016)
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe 22/3/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe de 17/12/2021)

a Corte estadual mencionou que os depoimentos
No caso em exame,
colhidos em juízo
de que a
conferem plausibilidade mínima à tese acusatória
vítima foi atingida no momento em que estava de costas para o réu. A prova
analisada no acórdão, segundo os destaques acima apresentados, denota a
configuração do elemento surpresa, fator diferencial que se deve buscar para
justificar a incidência da referida qualificadora, como orienta a jurisprudência
desta Corte (
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.698.353/SP
Rogerio Schietti
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
Cruz
25/9/2018,
11/10/2018)
Se o conjunto probatório examinado na origem comporta a versão
descrita na denúncia, é forçoso concluir que agiram corretamente as instâncias
ordinárias ao delimitar o objeto do julgamento pelo Tribunal do Júri com a
incidência da qualificadora em questão, a fim que o Conselho de Sentença possa
decidir sobre a sua efetiva configuração.
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: 0b3c3617-876e-4117-b80e-32670066e5e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0130412-4
AREsp 2.610.626 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 034085000020 05000029620088020034 34085000020
3408500002005000029620088020034
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515119980245254@
2024/0130412-4 - AREsp 2610626 Petição : 2025/0110316-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:58
Código de Controle do Documento: 4F02E6E3-41A1-416A-9E91-EE8079AF99AE